Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741974-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: ROSSO PASTA E GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, ROSSO HAMBURGUERIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Fala Comigo Bebê Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 248822333 do processo n. 0719840-48.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Rosso Pasta e Grill Restaurante Ltda. e Rosso Hamburgueria Ltda., indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas Sniper e Infojud. Em suas razões recursais (ID 76668554), a parte agravante afirma que, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a pesquisa de ativos por meio do sistema Sniper e Infojud se mostram necessárias. Tece considerações acerca da necessidade da utilidade das diligências pleiteadas para a localização de ativos. Aponta que “O SNIPER não se limita a replicar consultas, ele centraliza e correlaciona dados de múltiplas fontes, permitindo a identificação de vínculos indiretos e eventuais ocultações (interpostas pessoas, coligadas, sucessões empresariais, padrões transacionais)”. Argumenta que “a consulta INFOJUD, não se restringe à “declaração de bens” típica do IRPF. Para pessoas jurídicas, o ambiente fiscal disponibiliza dados cadastrais e declaratórios relevantes (endereços, CNAE, filiais, quadro societário constante do cadastro fiscal, indicadores de atividade e outras informações úteis à localização de receitas e ativos), que orientam diligências subsequentes (p. ex., penhora de faturamento e de créditos) razoável e adequada”. Ressalta que “a pretensão do exequente, ao requerer consulta via PREVJUD, não se confunde com pedido de constrição de verbas remuneratórias. O objetivo é, em um primeiro momento, identificar a existência de vínculos previdenciários que possam revelar a atual capacidade econômica do devedor, informação essencial para direcionar a execução. Somente após a localização de tais vínculos é que se poderá analisar a viabilidade de eventual constrição, observadas as hipóteses legais de penhorabilidade previstas no art. 833 do CPC”. Alude aos poderes de efetivação conferidos ao Juízo, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Apresenta julgado em amparo à sua pretensão. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa de bens nos sistemas Sniper e Infojud. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 76793526). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por oportuno, transcreve-se a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID 76782642), in verbis: SNIPER A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. INFOJUD A rede INFOJUD - acesso à declaração de bens do Imposto de Renda - não foi consultada porque, em regra, pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. Embora seja possível a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame da necessidade da medida demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, pois, na decisão de ID 76782642, o Juízo a quo esclarece que a prescrição intercorrente tem término provável somente em 21/5/2031. Registra-se que, mesmo na hipótese de eventual suspensão ou arquivamento do feito executivo, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, e §§, do CPC), há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora